Tribunal: TJSP
Processo: 1060697-14.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Direito administrativo. Servidor público. Cargo de Oficial Administrativo. Exercício da função de examinador que não é inerente a seu cargo. Fato comprovado mediante provas documental e oral. Diferença salarial devida, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Súmula de no 378 do STJ. Procedência da ação mantida, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso voluntário apresentado além

Ementa:
Direito administrativo. Servidor público. Cargo de Oficial Administrativo. Exercício da função de examinador que não é inerente a seu cargo. Fato comprovado mediante provas documental e oral. Diferença salarial devida, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Súmula de no 378 do STJ. Procedência da ação mantida, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso voluntário apresentado além do prazo legal. Intempestividade. Apelação não conhecida. Remessa necessária improvida.